Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    Em 10/4/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e concedi prazo de 30 (trinta) dias para as partes, sucessivamente, apresentarem alegações finais, a contar da publicação do despacho (eDoc. 2.030). 



    Em 11/4/2025, substituí a prisão preventiva de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal).



    Em 28/11/2025, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu “autorização para genros e noras também possam visitar o postulante – sobretudo nesse período de final de ano”, tendo em vista que “seriam admitidas as visitas de seus “irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”, não havendo a extensão expressa para genros e noras” (eDoc. 2.611).



    Juntou documentos comprobatórios da relação de parentesco (eDocs. 2.611-2.618).



    O processo encontra-se concluso para julgamento.



    É o relatório. DECIDO.



     Em virtude da proibição constante da decisão proferida em 11/4/2025, determinei que todas as visitas deveriam ser previamente autorizadas por este Relator, exceto os advogados com procuração nos autos e dos irmãos, filhos e netos do requerente.



    Do exame das razões apresentadas, verifico não haver óbice ao deferimento da realização de visitas pelos mencionados familiares de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visitas a JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, entre os dias 24/12/2025 e 1º/1/2026, desde que atendidos os termos da Portaria DISPF nº. 73, de 11 de dezembro de 2023, que institui os procedimentos de visita aos presos custodiados no Sistema Penitenciário Federal, pelas seguintes pessoas:



    Antônio Calado dos Santos (genro);



     Stephany Cristine Ignacio Brazão (nora); 



    Thayna Bonfim Fernandes de Oliveira (nora); e 



    Thayla Fernandes de Oliveira Souza (neta por afinidade, enteada do filho do requerente) (eDoc. 2.611).



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente